Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-04.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-04.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO FERREIRA GOUVEIA

Advogado(s)
:
CHRISTIAN KLEBER PINTO DE ALMEIDA

APELADO: RODRIGO JOSE DE LACERDA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA CAMPODONIO FALCAO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. COMPRA DE EQUINO EM LEILÃO VIRTUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PARA MONTARIA PESSOAL. VENDEDOR HABITUAL QUE FIGURA COMO FORNECEDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. ART. 49 DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A QUALQUER TÍTULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE SE ENCONTRA NO PATAMAR DO QUE É ARBITRADO EM CASOS SEMELHANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
º

8000641-04.2020.8.05.0237
, tendo como Apelante
RICARDO FERREIRA GOUVEIA
e Apelado
RODRIGO JOSE DE LACERDA ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator